Tribunal: TJES
Processo: 5000879-37.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000879-37.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: JORGE LUIZ DE MIRANDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000879-37.2024.8.08.9101

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: JORGE LUIZ DE MIRANDA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARTE AUTORA PORTADORA DE SEQUELAS GRAVES E IRREVERSÍVEIS DECORRENTES DE AVCI (PARALISIA). ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DA LEI Nº 7713/88. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CASSADA.

Relatório

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de JORGE LUIZ DE MIRANDA.

A decisão proferida pelo Juízo singular concedeu tutela de urgência, tendo determinado a isenção de Imposto de Renda em favor da Parte Autora para em razão de paralisia irreversível e incapacitante, decorrente de AVCI (acidente vascular cerebral isquêmico).

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo de Instrumento pedindo pela reforma da decisão de origem, com a cassação da liminar antes deferida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Foi deferido efeito suspensivo ao presente quando da decisão de inicial no Id11934555.

A parte Recorrente pede pela reforma da decisão fundamentando principalmente que:

Os documentos anexos à petição inicial demonstram que o autor é "portador de sequelas graves e irreversíveis decorrentes de um AVCI (paralisia)", não é possível concluir que a doença se enquadra como "paralisia irreversível e incapacitante", como exige o artigo 6°, inciso XIV, da Lei Federal n.º 7.713/88.

O único laudo médico juntado aos autos (Id. 55042114) certifica apenas que o autor teve um episódio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico em setembro/2024, sendo que atualmente apresenta hemiparesia esquerda.

No caso em análise, entendo que assiste razão ao Agravante, não tendo a decisão de origem observado os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Em primeiro lugar, não restou caracterizada a verossimilhança das alegações, pois o laudo juntado não confirma que as dificuldades que acometem o Autor são irreversíveis.

Há há dúvida razoável em relação ao pedido, pois não há expressa previsão legal que ampare o pleito Autoral, não constando a enfermidade que possui no rol de isenções. Eventuais equiparações necessitam de análise mais apurada, e instrução prévia.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão de origem para cassar a tutela de urgência outrora deferida. Sem custas e sem honorários.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)